Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709581-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EUSANIA APARECIDA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, inclusive em contratos bancários firmados sob sua vigência. 2. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cancelamento da autorização de débito, condicionando-a à indicação de nova forma de pagamento, sob pena de alteração das condições pactuadas, especialmente das taxas de juros. 3. Inviável a restituição dos valores descontados após o cancelamento, porquanto a dívida permanece exigível, e os descontos realizados contribuíram para a amortização do débito, sendo vedado o enriquecimento sem causa. 4. Ante a inexistência de proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, não se aplicando a fixação por apreciação equitativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 42 do Código de Defesa do Consumidor, 3o, §2o da Resolução CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, defendendo que se houve revogação da autorização dos descontos em conta corrente, qualquer desconto realizado após a revogação passa a ser ilícito, devendo ser restituído em dobro. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958 (ID 76854772). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Entretanto, a possibilidade de revogação da autorização não impede o banco de buscar a satisfação do crédito por outros meios, nem exime o mutuário da obrigação de quitar a dívida, uma vez que o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar” (ID 74347043). Assim, conclui-se que a análise da tese recursal demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 3o, §2o da Resolução CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, uma vez que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 76854772. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015